Tribunal: STF
Processo: Rcl 58723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Porto Ferreira em face de decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da ADI 2191858-23.2022.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.862, de 02 de agosto de 2011, do Município de Porto Ferreira, que autorizava “o Poder Executivo Municipal a conceder Direito Real de Uso dos Bens Públicos Municipais as Associações de Moradores de Bairros”.



    2.  A parte reclamante defende que não há violação “de norma da Constituição Estadual, ou da Constituição Federal de repetição obrigatória, que fundamente o controle de constitucionalidade estadual em face de Lei municipal”. Alegam que “exigência de licitação e audiência pública”, assinaladas na decisão reclamada, encontrariam, eventualmente, fundamentação somente em legislação infraconstitucional”. 



    3. Sustenta, assim, que o órgão reclamado, ao declarar a inconstitucionalidade da norma municipal, afrontou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 607.940 (Rel. Min. Teori Zavascki), paradigma do Tema 348 da repercussão geral, que assim dispõe: “Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada, “a fim de garantir a autoridade da decisão Leading Case, proferida por essa Suprema Corte nos autos do RE 607.940”.  



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



    7. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante — Tema 348 — consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    8. Ademais, a alegação de ofensa a direito objetivo - no caso, de inexistência de hipótese autorizadora de ADI estadual - não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria. A inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto da decisão reclamada, que deve ser impugnada pela via recursal própria. É que a reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso.



    9. Em outras palavras, ausentes “os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 10.036-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 29 de março de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator